Tribunal: TJES
Processo: 0001093-18.2013.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001093-18.2013.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO FREITAS GABRY
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0001093-18.2013.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO FREITAS GABRY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB) COM AGRAVANTE POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO (ART. 298, III, DO CTB). PRELIMINAR DE NULIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
MÉRITO.
DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
:

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o Apelante pela prática do crime previsto no artigo 306, c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), fixando a pena em 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual prazo. A defesa pleiteia, em sede preliminar, a anulação do processo por ausência de oferta de suspensão condicional do processo. No mérito, busca o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal, ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para o incremento da pena. Requer, ao final, a concessão do benefício da justiça gratuita.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2.
As questões controvertidas a serem dirimidas consistem em analisar: a) A ocorrência de nulidade processual absoluta em razão da não propositura da suspensão condicional do processo (artigo 89, da Lei nº 9.099/1995); b) A idoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena (artigo 59, do Código Penal); c) A adequação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede de apelação criminal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A suspensão condicional do processo não se configura como direito subjetivo do acusado, mas sim como um poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a quem compete a análise da conveniência e da presença dos requisitos legais. A recusa em ofertar o benefício, ainda que tácita, mostra-se justificada quando circunstâncias concretas do caso, como a gravidade da conduta e a postura processual do réu — que permaneceu em local incerto e não sabido, ensejando a suspensão do processo nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal —, indicam que a medida não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Ademais, a declaração de nulidade no processo penal exige a demonstração de prejuízo concreto à parte, em observância ao princípio do “
pas de nullité sans grief
”, o que não foi comprovado pela defesa. Preliminar rejeitada.
4.
A valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, demanda fundamentação concreta que evidencie um maior grau de reprovabilidade da conduta, para além dos elementos inerentes ao próprio tipo penal. A mera menção de que "
o acusado agiu com grau de culpabilidade médio
", sem a indicação de fatores específicos que justifiquem tal conclusão, revela-se genérica e inidônea, impondo-se o decote do vetor negativo e a consequente readequação da pena-base para o mínimo legal.

5.
A análise da hipossuficiência do condenado para fins de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, momento oportuno para aferir a real condição econômica do apenado.

6.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 93, IX. Código Penal, art. 59,
caput
; art. 33, § 2º, 'c'; art. 44; art. 65, III, 'd'. Código de Processo Penal, art. 366; art. 563; art. 804. Lei nº 9.099/1995, art. 89, caput. Lei nº 9.503/1997 (CTB), art. 298, III; art. 306.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.867.084/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025. STJ, AgRg no HC n. 932.560/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025.

Vitória, 02 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001093-18.2013.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO FREITAS GABRY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE – ART. 89, LEI Nº 9.099/1995

Nas razões recursais constantes em ID nº 15912591, a defesa suscita questão preliminar, concernente à nulidade absoluta do feito desde o recebimento da denúncia. Para tanto, alega que o Ministério Público se omitiu em propor a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/1995, malgrado o apelante preencha os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício.

Contudo, a preliminar arguida não merece prosperar.

Consoante dispõe o artigo 89,
caput
, da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995), nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 1 (um) ano, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena.

A análise da viabilidade do instituto, no entanto, não se restringe a um mero cálculo aritmético da pena mínima abstratamente cominada. A jurisprudência consolidada, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, é firme ao assentar que a suspensão condicional do processo não constitui um direito subjetivo irrestrito do acusado, mas, sim, um poder-dever do Ministério Público, a quem compete, com exclusividade, avaliar a presença dos pressupostos legais e a conveniência da medida, mediante fundamentação idônea.

Nesse sentido, destaco os precedentes da Corte Superior na abordagem da matéria:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA RACIAL. REVISÃO DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO FUNDAMENTADA.

1. O Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela comprovação da autoria e da materialidade do delito do art. 140, § 3º, do Código Penal. Desse modo, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).

2. "
Este Superior Tribunal tem decidido que a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada
(AgRg no AREsp n. 607.902/SP, Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 17/2/2016)." (AgRg no RHC 74.464/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 9/2/2017).

3. O Ministério Público justificou a recusa, consignando que, no presente caso, o oferecimento do referido benefício não configuraria como meio necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime de injúria racial, o qual é equiparado ao crime de racismo.

Não há se falar, portanto, em ilegalidade.

4. Agravo regimental desprovido. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.867.084/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de 19/8/2025
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, condenado por injúria qualificada, com pedido de suspensão condicional do processo recusado pelo Ministério Público.

2. O Tribunal de Justiça negou a ordem de habeas corpus, justificando a recusa do Ministério Público em ofertar a suspensão condicional do processo com base na ausência dos requisitos legais e na orientação de evitar instrumentos de consenso em crimes de injúria qualificada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do Ministério Público em oferecer a suspensão condicional do processo, com base na gravidade dos fatos e nas consequências para a vítima, configura constrangimento ilegal.

4. Outra questão é se a injúria qualificada por ofensa a pessoa idosa se enquadra na orientação do Ministério Público para evitar instrumentos de consenso em crimes de racismo.

III. Razões de decidir

5.
A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas um poder-dever do Ministério Público, que deve fundamentar sua decisão de forma adequada.

6. O Ministério Público justificou a recusa com base na gravidade dos fatos e nas consequências para a vítima, o que foi considerado suficiente para negar a medida.

7. A orientação do Ministério Público para evitar instrumentos de consenso em crimes de injúria qualificada foi aplicada corretamente, não havendo ilegalidade flagrante.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A suspensão condicional do processo é um poder-dever do Ministério Público, que deve fundamentar adequadamente sua decisão. 2. A recusa do Ministério Público em oferecer a suspensão condicional do processo, quando fundamentada na gravidade dos fatos e nas consequências para a vítima, não configura constrangimento ilegal".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 140, § 3º;

Código de Processo Penal, art. 654, § 2º; Lei n. 9.099/95, art. 89.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos E Dcl no AR Esp n. 2.481.547/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 676.294/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe de 15/2/2022. (
STJ.
AgRg no HC n. 932.560/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025,
DJEN de 18/3/2025
)”.

No caso em apreço, embora a pena mínima do delito do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro (seis meses de detenção), amolde-se ao requisito objetivo, a recusa na formulação da proposta, ainda que tácita pela omissão ministerial, encontra justificativa em elementos concretos extraídos dos autos.

Primeiramente, a conduta imputada ao apelante reveste-se de particular gravidade, pois não se limitou à condução de veículo sob influência de álcool, mas incluiu o fato do agente não possuir habilitação para a categoria do veículo (motocicleta), circunstância que agrava o tipo penal (art. 298, III, do CTB) e denota um acentuado desprezo pelas normas de segurança viária, potencializando o risco à incolumidade pública. Tal cenário, por si só, permite concluir acerca da insuficiência da medida despenalizadora para a reprovação e prevenção do crime, com base na análise dos requisitos subjetivos.

Ademais, existe um óbice de ordem processual que se sobrepõe à discussão. Conforme se extrai da própria sentença (ID 15912586), após diversas tentativas frustradas de citação, o processo permaneceu suspenso, bem como o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, em razão de o réu se encontrar em local incerto e não sabido.

Somente anos depois, com a sua localização, foi possível dar seguimento à marcha processual. A postura do apelante, furtando-se à aplicação da lei penal por longo período, demonstra uma ausência de colaboração com a Justiça que se revela incompatível com a natureza consensual do instituto da suspensão condicional do processo, o qual pressupõe a voluntariedade e a participação ativa do acusado em audiência específica para a formalização do acordo.

Por fim, é cediço que a declaração de nulidade no âmbito do processo penal rege-se pelo princípio do “
pas de nullité sans grief”
, insculpido no artigo 563, do Código de Processo Penal, segundo o qual "
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade
não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
". A defesa, no caso, limitou-se a invocar a nulidade de forma abstrata, sem demonstrar, de maneira concreta e efetiva, qual o prejuízo suportado pelo apelante, ônus que lhe incumbe.

Dessa forma, seja pela ausência de direito subjetivo do réu, pela justificativa plausível para a não oferta do benefício ante a gravidade concreta da conduta e a postura evasiva do acusado, seja pela não comprovação de prejuízo, a preliminar de nulidade deve ser rechaçada.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar suscitada pela defesa, passando à análise da matéria de fundo do recurso.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação criminal interposta por
FERNANDO FREITAS GABRY
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES (ID 15912586), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 306 c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei nº 9.503/1997, ao cumprimento de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da condenação.

Nas razões recursais constantes em ID nº 15912591, a defesa postula pela reforma da dosimetria da pena, requerendo o decote da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, a fim de conduzir a pena-base ao patamar mínimo legal. Subsidiariamente, pugna que o incremento punitivo, caso mantida a negativação, observe a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena e pela concessão do benefício da justiça gratuita.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID 15912597), manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 16101267, de lavra do Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Realizando uma breve digressão dos fatos, n
arra a denúncia
de fls. 02/04 (
ID
nº 15912153
) que, no dia 03 de novembro de 2013, por volta das 02h00, nas imediações da Praça Astolpho Lobo, centro do município de Bom Jesus do Norte/ES, o apelante, de forma livre e consciente, conduziu a motocicleta Honda CG 125 Titan ES, placa MRI-8700, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como sem possuir a devida Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação para a categoria do veículo.

Com base nisso, o réu restou denunciado nas iras do art. 306, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei nº 9.507/1997, sendo que ao final da instrução criminal, o MM
. Juiz julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o
ao cumprimento de 01 (um) ano de detenção, em
regime inicial aberto e pagamento de
10
(
dez
) dias-multa, calculada à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.
Ao final, promoveu a substituição da pena corpórea por 01 (uma) pena restritiva de direitos.

A defesa insurge-se exclusivamente em relação à dosimetria da pena, postulando pela condução da pena base do crime ao patamar mínimo legal.

O preceito secundário da norma (art. 306, Lei nº 9.503/1997) estabelece pena abstrata de
06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Da análise da r. sentença condenatória, verifico que o magistrado fixou a pena base do acusado em 01 (um) ano de detenção e multa, patamar superior ao mínimo legal de 06 (seis) meses, em razão da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, apresentando o seguinte argumento: “
O acusado agiu com grau de culpabilidade médio
”
.

Com a devida vênia ao entendimento firmado em primeira instância, assiste razão à defesa nesse ponto.

A fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade se revelou manifestamente genérica e inidônea, em descompasso com o preconizado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A culpabilidade, para os fins do artigo 59, do Código Penal, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade que recai sobre a conduta do agente, mensurado a partir de elementos concretos que revelem um dolo mais intenso ou um grau de censura que transcenda a normalidade do tipo penal.

Não basta ao julgador afirmar que a culpabilidade é "média", "elevada" ou "acentuada", visto que é seu dever indeclinável, em obediência ao preceito constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF), apontar quais fatores fáticos, extraídos do conjunto probatório, justificam a conclusão de que a conduta do réu foi mais reprovável do que àquele prevista pelo legislador.

Na hipótese vertente, o juízo
a quo
deixou de descrever qualquer circunstância particular do fato que evidenciasse um maior desvalor da ação ou do resultado do tipo penal cometido pelo acusado. As condutas de dirigir sob a influência de álcool e sem possuir habilitação para a categoria do veículo já foram devidamente sopesadas pelo legislador, a primeira como elementar do tipo penal do artigo 306, do CTB, e a segunda como circunstância agravante específica do artigo 298, inciso III, do mesmo diploma. Utilizá-las implicitamente para exasperar a pena-base sob a rubrica da culpabilidade, sem a indicação de um
plus
concreto, caracterizaria indevido
bis in idem.

A Procuradoria de Justiça, embora tenha opinado pelo desprovimento do recurso, tentou sanar a deficiência da fundamentação, afirmando que a negativação se justificaria porque "
o acusado, ao conduzir a motocicleta sem habilitação e em estado de embriaguez, assumiu deliberadamente o risco de causar grave dano à coletividade
". Contudo, tal argumento descreve a conduta já tipificada e agravada pela lei, não apresentando elemento adicional que autorize a majoração da pena-base.

Portanto, diante da ausência de fundamentação concreta e idônea, impõe-se o decote da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, devendo a pena-base ser conduzida ao seu patamar mínimo legal.

Procedo, assim, à readequação da sanção penal do réu pela condenação no crime previsto no art. 306, da Lei nº 9.503/1997.

Afastada a única circunstância judicial valorada negativamente (culpabilidade) e sendo as demais favoráveis ao réu (art. 59, CP), conforme reconhecido na própria sentença, fixo a pena-base no mínimo legal de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, esse último já estabelecido no mínimo pelo MM. Juiz.

Na fase intermediária, concorre a circunstância agravante prevista no artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro (prática do crime sem possuir Carteira de Habilitação), com a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, 'd', do Código Penal), uma vez que o apelante, em sede policial, admitiu não ser habilitado para conduzir motocicleta. Mantenho, assim, a compensação integral entre a agravante e a atenuante, fixando a pena intermediária em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Inexistindo causas de aumento e/ou de diminuição da pena a serem consideradas, torno a reprimenda definitiva em
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, calculada esta à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal.

Igualmente, permanece hígida a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução, porquanto preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Por fim, no que tange à penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no preceito secundário do artigo 306, do CTB, o prazo de sua duração deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta. Assim, reduzo o prazo da suspensão para 06 (seis) meses.

Por derradeiro, a defesa postula a concessão do benefício da justiça gratuita, argumentando a hipossuficiência econômica do apelante.
Sem razão, entretanto.

A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência legal e direta da sentença penal condenatória, conforme disposto no artigo 804, do Código de Processo Penal. O momento processual adequado para se aferir a real condição financeira do apenado e, eventualmente, conceder a suspensão da exigibilidade do pagamento é perante o Juízo da Execução Penal, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores e nesta Corte de Justiça.

Assim,
indefiro
o pedido de gratuidade de justiça, ressalvada a possibilidade de sua análise pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, decotada a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, redimensionar a pena do apelante para 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, além de reduzir a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para o prazo de 06 (seis) meses, mantendo, no mais, os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 02 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)